Tribunal: TCU
Processo: 001.826/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada na gestão dos recursos provenientes das taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e anuidades no âmbito do Crea/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos de anotação de responsabilidade técnica (ART) e anuidades, no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (Crea/BA) e da Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais dos Creas, contemplando também a atuação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e a gestão da emissão e controle de ART. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Marco Antônio Amigo e Luís Edmundo Prado de Campos; 9.2. determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (Crea/BA) que se abstenha de conceder aos seus funcionários vantagens não previstas em lei, tais como gratificação de férias, anuênios e complementação do auxílio-doença, em consonância com a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 98/2000-TCU-Plenário , 49/2005-1a Câmara, 2184/2005-Plenário, 1466/2010-Plenário, 1572/2010-Plenário e 773/2016-Plenário); 9.3. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (Crea/BA); 9.4. arquivar os presentes autos.